Tribunal: TJES
Processo: 5001306-77.2020.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS
Órgão julgador: WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2021-12-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001306-77.2020.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
REPRESENTANTE: JULIO CESAR GAVA
RECORRIDO: CASA DE SAUDE SAO BERNARDO S/A
RELATOR(A
):THAITA CAMPOS TREVIZAN

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho, em parte, o voto da relatora, para aplicar R$ 15.000,00 (Quinze mil reais) de DANOS MORAIS.
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5001306-77.2020.8.08.0014

RECTE.: JULIO CESAR GAVA

RECDO.: CASA DE SAUDE SAO BERNARDO S/A

RELATORA: THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA.

Relatório

Versam os autos sobre Ação de Indenização por Danos Morais ajuizada por
JULIO CESAR GAVA
em face de
CASA DE SAUDE SAO BERNARDO S/A
, postulando a compensação por danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Consta da narrativa da inicial que o autor é beneficiário do plano de saúde empresarial contratado junto a CASA DE SAÚDE SÃO BERNARDO S/A, tendo como titular seu estabelecimento comercial denominado “Lanchonete Ponto do Sabor”, contrato este que está incluído também, sua esposa Vanessa Demuner Gava e seus dois filhos, João Victor Demuner Gava e Roberta Demuner Gava.

Informa que a ré enviou uma correspondência dizendo que poderia ter seu plano de saúde empresarial cancelado, já que havia duas faturas pendentes e uma fatura que ainda seria fechada, referentes aos meses de outubro, novembro e dezembro de 2019.

Aduz que a sua esposa se deslocou até o setor administrativo da ré, ocasião em que foi informada da suspensão do mencionado plano de saúde. Todavia, bastaria renegociar as faturas em aberto, pagando-se desde já a primeira para que o contrato fosse reativado e os beneficiários pudessem utilizar normalmente.

Alega que firmaram acordo para que as faturas em aberto fossem geradas novamente, com novas datas de vencimento, porém todas deveriam ser adimplidas no mês de janeiro de 2020. Aduz que adimpliu todos os boletos mencionados antes do vencimento de cada um deles.

Relata que, no dia 11/01/2020, chegou ao hospital SÃO BERNARDO, na madrugada de sábado para domingo, isto é, 04 (quatro) dias após já ter adimplido o débito, no intuito de receber o devido atendimento médico, haja vista que estava com dores insuportáveis, chegando a relatar que estava há mais de 05 (cinco) dias sem conseguir evacuar, necessitando de atendimento de emergência; ocasião em que o hospital São Bernardo negou taxativamente o atendimento solicitado, orientando-o a procurar a rede pública de saúde.

Assevera que de imediato apresentou os boletos pagos que levara consigo, tendo o atendente informado que o plano já não se encontrava mais suspenso, e sim, cancelado.

Aduz que não foi procedido/liberado o atendimento médico, não sabendo o preposto informar o porquê dos pagamentos não terem sido devidamente reconhecidos.

Informa que teve que recorrer à rede pública de saúde através do Hospital Silvio Avidos, sendo que ao chegar foi atendido, recebendo a orientação para administrar determinado medicamento, sem que a equipe médica realizasse qualquer tipo de exame para diagnosticar de fato o problema de saúde que o acometia.

Aduz que no dia seguinte, 13/01/2020, a sua esposa procurou a rede SÃO BERNARDO, a fim de tomar melhores informações acerca da negativa do atendimento. Na reunião com o setor administrativo, restou verificado que houve um erro na emissão do último boleto, motivo pelo qual o sistema não conseguiu identificar o pagamento realizado. Com isso, foi impresso outro boleto com a correta identificação, sendo pago no mesmo dia 13.01.2020.

Relata que posteriormente recebeu um comunicado/ofício da Caixa Econômica Federal informando que o Banco Banestes devolveu o último boleto vencido no dia 15.01.2020, no valor de R$ 660,11 (seiscentos e sessenta reais e onze centavos), que fora pago, inclusive antecipadamente, no dia 07.01.2020, na casa lotérica, e que, por essa razão, solicitou que o sacado fosse até a agência bancária para a devolução do valor pago.

Ato contínuo, sua esposa foi até a referida agência da Caixa Econômica Federal, onde lhe confirmaram que houve um erro em relação ao número do código de barras do boleto emitido pela empresa SÃO BERNARDO.

Aduz que somente no dia 15.01.2020, sofrendo com dores fortíssimas, constrangimento, impotência e aflição que a rede SÃO BERNARDO realizou o atendimento médico, encaminhando-o previamente para um clínico geral, o qual, por sua vez, encaminhou-o para a médica Dra. Marilan Rossi, responsável pelo setor de cirurgia geral, que notou o estado delicado e emergencial, dirigindo-o rapidamente para a realização de alguns exames preliminares, onde se constatou que estava sofrendo de apendicite aguda e peritonite havia dias, e, portanto, fora encaminhado imediatamente para o centro cirúrgico, conforme laudo histopatológico e boletim de atendimento.

Sentindo-se lesado, ajuizou a presente demanda.

Em contestação, a requerida alegou ausência de prática de ato ilícito e não configuração de dano moral. Afirmou que houve a negociação de dívida pertinente aos boletos de 30/10/2019, 30/11/2019 e 30/12/2019, com o remanejamento de seus vencimentos para 04/01/2020, 07/01/2020 e 15/01/2020, respectivamente, tendo o autor efetuado o pagamento de dois boletos, restando o de vencimento em 15/01/2020, que por sua vez fora pago em 13/01/2020. Alegou que o autor necessitou de assistência médica em 11/01/2020, no entanto, em virtude do não pagamento do boleto de vencimento 15/01, o atendimento fora negado diante da não reativação do contrato em comento. Aduziu a inexistência de qualquer ato ilícito por parte da operadora requerida, que unicamente procurou atuar sobre os estreitos ditames contratuais e legais. Por fim, requereu a improcedência dos pedidos autorais.

A sentença de primeiro grau assim decidiu a lide:

DISPOSITIVO
Pelo exposto,

nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, ACOLHO PARCIALMENTE os pedidos contidos na peça inicial, razão pela qual CONDENO a parte ré (
CASA DE SAUDE SAO BERNARDO S/A)
a pagar à parte autora (
JULIO CESAR GAVA
) o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), pelos danos morais causados, com correção monetária pelo índice da Corregedoria local e juros de mora de 1% ao mês a contar da presente data.

Irresignada, a parte autora apresentou Recurso Inominado requerendo a majoração dos danos morais.

A empresa requerida apresentou contrarrazões recursais requerendo a manutenção do julgado.

Voto

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, pois ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo. Inicialmente entendo por deferir o pleito de assistência judiciária gratuita ante a comprovação de hipossuficiência.

Analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de reforma parcial da sentença guerreada.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a autora e a requerida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

Nota-se que de fato houve falha na prestação dos serviços da empresa ré, ora recorrida, uma vez que o consumidor estava adimplente com as mensalidades do plano de saúde, mas por um equívoco da recorrida, constava no sistema como se existissem débitos em aberto, razão pela qual foi negado o atendimento ao recorrente.

Insta salientar que em decorrência dessa situação a parte autora ora recorrente despendeu tempo tentando solucionar o impasse administrativamente sem sucesso além de ter tido o serviço interrompido erradamente. Sendo assim, entendo que é incontestável a presença do dano moral no caso em tela.

Sobre o tema, entendo que o dano moral, embora não deva importar enriquecimento ilícito, também não deve ser fixado em valor irrisório, sob pena de deixar impune a conduta inadequada da prestadora de serviços, bem como não reparar a lesão sofrida pelo consumidor.

Sabe-se que ante à falta de critérios definidos pelo Código Civil de 2002, a doutrina e a jurisprudência brasileiras têm utilizado para o arbitramento do dano moral, quatro critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor. A omissão do Código Civil soa positiva, na medida em que dos quatro critérios, apenas a gravidade do dano se justifica como parâmetro para o arbitramento, eis que os demais critérios são discutíveis e parecem revelar, em última análise, que doutrina e jurisprudência brasileiras têm caminhado, em matéria de dano moral, no sentido oposto à tendência evolutiva da responsabilidade civil.

No presente caso, vejo que em momento que precisou de auxílio na área de saúde, a autora foi desamparada, de forma indevida, por seu plano de saúde, o que causa maior gravidade no abalo emocional, já que o contrato objeto da presente demanda busca, originariamente, o contrário, ou seja, o bem estar do consumidor, com maior tranquilidade nos momentos difíceis de problemas de saúde.

Por isso, entendo que a majoração do valor da indenização para R$7.000,00 (sete mil reais) para a parte autora atenderá suficientemente às necessidades do caso, além de estar de acordo com os parâmetros fixados por essa Turma em casos semelhantes.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO interposto para DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, apenas para majorar o valor referente aos danos morais - R$ 7.000,00 (sete mil reais).Sem condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios ante o parcial provimento do recurso.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

*

*

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.